Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA (CPC, ART. 99, §3o). ANÁLISE CONCRETA DA REALIDADE ECONÔMICA. PROVEDOR ÚNICO. ESPOSA DESEMPREGADA. FILHOS UNIVERSITÁRIOS. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA HEPÁTICA). MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça ao fundamento de renda mensal bruta aproximada de R$ 20.000,00.
2. O agravante afirma renda líquida inferior e ser provedor único de núcleo familiar composto por esposa desempregada e dois filhos universitários, sendo um em faculdade pública e outro em privada, além de histórico de doença grave (neoplasia hepática).
3. Decisão monocrática deferiu a gratuidade de justiça em sede recursal e determinou anotação no processo de origem.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Analisar se a renda bruta, isoladamente, afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos e impede a concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos do caso concreto.
III. RAZÃO DE DECIDIR
6. A declaração de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3o), que pode ser elidida por elementos concretos.
7. A aferição da capacidade econômica deve considerar renda disponível, despesas essenciais e impacto concreto dos encargos processuais, com preservação do mínimo existencial.
8. Requerida a gratuidade em sede recursal, dispensa-se a comprovação do preparo (CPC, art. 99, §7o), conforme precedente representativo da 6a Turma Cível.
9. No caso, a condição de provedor único, com esposa desempregada, filhos universitários (um em faculdade privada) e doença grave, afasta a negativa automática baseada exclusivamente na renda bruta.
IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CF, art. 5o, LXXIV.
• CPC, arts. 98 a 102; art. 99, §§ 3o e 7o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1853132, 0723368-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/4/2024, DJe 7/5/2024.
• TJDFT, Acórdão 1318083, 0733530-84.2020.8.07.0000, Rela Desa Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24/2/2021, DJe 9/3/2021.
• TJDFT, Acórdão 1081971, 0716450-15.2017.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 14/3/2018, DJe 26/3/2018.